Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FACULDADE JK. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. SUPOSTO RISCO DE DANO RELATIVO AOS BENS. DILAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CONCILIAÇÃO COM O PERÍODO DE RECESSO UNIVERSITÁRIO. PEDIDO PRECLUSO. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. RENITÊNCIA INJUSTIFICADA DESDE O RECESSO ANTERIOR. CONTRADIÇÃO NA FORMULAÇÃO DA DILAÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE CRONOGRAMA DE DESOCUPAÇÃO.
1. O pleito de dilação de prazo para a desocupação da Faculdade JK ao fundamento de que os bens guarnecidos no imóvel alugado são frágeis, e que os alunos seriam surpreendidos pelo despejo são questões de responsabilidade exclusiva da executada. 1.1. A análise dos autos de origem, bem como dos recursos interpostos, é suficiente para concluir que a desocupação voluntária poderia ter sido realizada desde o recesso de final de ano de 2023. 1.2. As matrículas realizadas para início do período letivo presencial no prédio a ser desocupado em março de 2024 também excedem a proporcionalidade, uma vez que embora houvesse chance de celebração de acordo, a consequência do seu insucesso era de risco conhecido pelo executado.
2. Os pedidos de dilação de prazo para desocupação, e para conciliação da desocupação com o recesso universitário, além de inconciliáveis entre si na forma em que pleiteados, estão desacompanhados de fato superveniente que justifique a reanálise em sede de cumprimento de sentença, quando a questão fora dirimida em definitivo na fase de conhecimento: apelação julgada pela Eg. 8a Turma Cível n. 0723968-43.2023.8.07.0001, Acórdão 1794491.
3. Recurso conhecido. Perda superveniente do objeto relacionado à imposição de recebimento das chaves pelo credor. No mérito, agravo de instrumento desprovido.